Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID 73904914/7390491). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator